Tribunal: TCU
Processo: 032.195/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11984/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.195/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dalvina Ferreira da Silva (XXX.621.502-XX); Enos Pereira da Silva (XXX.889.302-XX); Jose Aurelio Bezerra dos Santos (XXX.432.602-XX); Jose Pedro Oliveira (XXX.708.002-XX); Maria Luzia da Silva Ferreira (XXX.292.372-XX); Maria da Penha Delarmelina (XXX.996.907-XX); Maria de Jesus Costa Paes (XXX.590.272-XX); Neyle Vieira Campos (XXX.219.412-XX); Norma Jeanne Tavares Vasconcelos (XXX.732.652-XX); Sebastiao Freitas de Souza (XXX.933.802-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.